Tribunal: CARF
Processo: 10880.923368/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-11

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923368/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.064 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
DINSER FERRAMENTAS DIAMANTADAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
INSTÂNCIA
RECURSAL.
ADOÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO RECORRIDA.
Uma vez que no Recurso Voluntário não foram apresentadas novas razões de
defesa perante a instância recursal, adota-se o fundamento da decisão recorrida,
com a transcrição do seu inteiro teor.
MULTA CONFISCATÓRIA. INEXISTÊNCIA. Os princípios do não-confisco
e Razoabilidade são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme
a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923368/2011-02
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.064 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923368/2011-02

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata-se de processo controlando direito creditório de ressarcimento de IPI do 2o
trimestre de 2004. O valor solicitado foi de R$ 19.659,04, tendo havido indeferimento
total do crédito em razão da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento
era inferior ao pleiteado e da ocorrência de glosas de créditos considerados indevidos
em procedimento fiscal, através do despacho de fl. 101.
Foi dada ciência da decisão em 12/06/2012 (fl. 102). Em 10/07/2012 foi apresentada a
manifestação de inconformidade de fls. 107 a 119, em que alega, em síntese:
- Discorre sobre a legislação relativa a compensação tributária, em especialo art. 168 do
CTN, o art. 74 da Lei no 9.430/96, citando ainda os artigos 368 do Código Civil, a Lei no
8.383/91 e a Instrução Normativa RFB no 900/2008.
- Indica que o art. 164, I, do Decreto no 4.544/2002, vigente quando da época dos fatos
sob análise, previa a utilização dos créditos do IPI pelo contribuinte, assim como o art.
11 da Lei no 9.779/99.
- O crédito informado pela interessada em suas obrigações principais e acessórias
corresponde aos valor total acumulado de R$ 701.787,44 apurado nos diversos
PER/DCOMPs.
- A autoridade tributária considerou o saldo no RAIPI a partir de 2004 sem levar em
conta as retificações entregues no curso do procedimento fiscal, considerando um saldo
em dezembro de 2011 de R$ 701.787,44, daí decorrendo a diferença de R$ 19.659,04
não reconhecida.
- Considerando o Livro Fiscal de 2004 retificado, os saldos transcritos estão corretos,
sendo improcedente a diferença glosada pela fiscalização.
- Faz o seguinte pedido:

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
IPI. APURAÇÃO. RETIFICAÇÃO RETROATIVA DO RAIPI. IMPOSSIBILIDADE.
Créditos não aproveitados no período de apuração em que se deu a entrada da
mercadoria podem ser lançados e aproveitados em períodos posteriores, sendo no
entanto vedada a retificação retroativa de apurações já encerradas e devidamente
escrituradas no RAIPI.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.064 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923368/2011-02

A contribuinte foi cientificada da decisão em 25 de março de 2019 (AR).
Apresentou recurso voluntário em 15 de abril de 2019, reiterando as alegações da manifestação
de inconformidade e tratando da impossibilidade de multa confiscatória.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a existência e possibilidade de
aproveitamento de saldos de créditos acumulados de IPI, rejeitados pela autoridade fiscalizadora
em razão de terem sido considerados os valores do Livro de Apuração do IPI original do ano de
2004, não sendo considerados os valores reescriturados de forma retroativa em 2012, pois a
reescrituração teria sido feita em desacordo com a determinação legal.
1
Impossibilidade de aproveitamento dos créditos
No recurso voluntário a Recorrente reitera os termos da impugnação no sentido
que, por uma questão envolvendo um simples erro de fato, o direito à compensação estaria sendo
arbitrariamente cerceado, com o não reconhecimento do crédito de IPI, não havendo fatos novos
tampouco apresentação de razões contra os fundamentos da decisão a quo. Tal circunstância
autoriza a aplicação do disposto no art. 57, §3o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria no 343/2015 do Ministro da Fazenda:
“Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
o § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.064 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923368/2011-02

razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)”

Na mesma linha é o que dispõe o art. 50, § 2o, da Lei no 9.784/1999:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não
prejudique direito ou garantia dos interessados.
Nesta quadra, transcrevo as razões de decidir e os fundamentos da decisão de
primeira instância administrativa, com a qual concordo e adoto na apreciação do presente
recurso:
“Analisando o Termo de Informação Fiscal de fls. 136 a 139, é possível verificar que a
não aceitação do crédito pleiteado pela autoridade tributária se deu em razão de terem
sido considerados os valores do Livro de Apuração do IPI original do ano de 2004, não
sendo considerados os valores reescriturados de forma retroativa em 2012.
Neste sentido, o item "F" do Termo de Informação Fiscal demonstra que o saldo do
livro passa a figurar negativo com os estornos dos pedidos de ressarcimento a partir de
abril/2009, data de transmissão do PER/DCOMP 04509.23847.060409.1.7.01-0333 sob
análise.
Assim, não seria possível reconhecer o direito creditório pleiteado, já que incompatível
com a escrituração fiscal da interessada.
Regulamentando as disposições do art. 49 do Código Tributário Nacional (CTN),
dispunha o então vigente no período sob análise art. 163 do Decreto n° 4.544/2002:
Art. 163. A não-cumulatividade do imposto é efetivada pelo sistema de crédito,
atribuído ao contribuinte, do imposto relativo a produtos entrados no seu
estabelecimento, para ser abatido do que for devido pelos produtos dele saídos, num
mesmo período, conforme estabelecido neste Capítulo (Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o O direito ao crédito é também atribuído para anular o débito do imposto referente
a produtos saídos do estabelecimento e a este devolvidos ou retornados.
§ 2o Regem-se, também, pelo sistema de crédito os valores escriturados a título de
incentivo, bem assim os resultantes das situações indicadas no art. 178.
A não escrituração em época própria de créditos decorrentes de entradas efetivadas no
estabelecimento contribuinte não impede a escrituração extemporânea de tais créditos,
como corolário do princípio da não cumulatividade insculpido no art. 153, §3o, inciso II,
da Constituição Federal.
No entanto, esta escrituração deve se dar de acordo com as normas vigentes relativas à
escrituração e apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados.
Veja-se, a respeito, a redação do art. 200, inciso IV, do mesmo Decreto n° 4.544/2002:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.064 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923368/2011-02

Art. 200. A importância a recolher será (Lei no 4.502, de 1964, art. 25, e Decreto-lei no
34, de 1966, art. 2o, alteração 8a):
I - na importação, a resultante do cálculo do imposto constante do registro da
declaração da importação no SISCOMEX;
II - no depósito para fins comerciais, na venda ou na exposição à venda de produtos
trazidos do exterior e desembaraçados com a qualificação de bagagem o valor integral
do imposto dispensado, no caso de desembaraço com isenção, ou o que incidir sobre a
diferença apurada entre o valor que serviu de base de cálculo do imposto pago na
importação e o preço de venda, no caso de produtos desembaraçados com o tratamento
de importação comum nas condições previstas na legislação aduaneira;
III - nas operações realizadas por firmas ou pessoas não sujeitas habitualmente ao
pagamento do imposto, a diferença entre o tributo devido e o consignado no documento
fiscal de aquisição do produto; e IV - nos demais casos, a resultante do cálculo do
imposto relativo ao período de apuração a que se referir o recolhimento, deduzidos os
créditos do mesmo período.
IV - nos demais casos, a resultante do cálculo do imposto relativo ao período de
apuração a que se referir o recolhimento, deduzidos os créditos do mesmo período.
(negrito nosso)
Ou seja, a apuração do saldo devedor do IPI em um determinado período de apuração se
dá mediante cotejamento dos débitos apurados com os créditos do mesmo período. Por
créditos do mesmo período entenda-se créditos naquele escriturados, ainda que
decorrentes de entradas ocorridas no passado, conforme uma interpretação sistêmica dos
dispositivos citados exige, sob pena de se deixar a idoneidade do tributo recolhido a
depender da atuação potestativa do contribuinte quanto a escriturar ou não
retroativamente créditos que houvera desconsiderado incialmente.
A respeito da matéria já se manifestou a Coordenação-Geral de Tributação da RFB,
através da Solução de Consulta Interna n° 22, de 30 de setembro de 2014, nos seguintes
termos:
"14. Cabe ressaltar que é perfeitamente possível, com pleno atendimento ao princípio
da não cumulatividade, a utilização extemporânea de créditos de IPI, desde que por
valores nominais, podendo tais créditos não escriturados na época própria ser
aproveitados em até cinco anos, contados da entrada dos insumos no estabelecimento
industrial, acompanhados da respectiva nota fiscal.
15. Importante frisar que a utilização extemporânea de créditos de IPI não se regula
pelas regras aplicáveis à restituição dos impostos indiretos (art. 166 do CTN). É que a
falta de escrituração do crédito, no momento oportuno, não acarreta pagamento a
maior de IPI, já que o saldo a pagar foi o que resultou da escrituração do contribuinte.
16. A não escrituração do crédito de IPI e a eventual influência na apuração do IRPJ e
da CSLL em nada limitam a possibilidade da escrituração extemporânea do referido
crédito de IPI e a aplicação das regras gerais de ressarcimento e compensação. Não há
que se aplicar, neste particular, nem mesmo por analogia, a regra do art. 166 do CTN."
Necessário ainda apontar que as próprias exigências quanto à escrituração dos créditos
para sua utilização pela interessada, constantes do Decreto n° 4.544/2002, então vigente,
já oporiam óbice intransponível ao procedimento por ela levado a feito:
Art. 195. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido pelas
saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art. 153, § 3o, inciso II,
e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.064 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923368/2011-02

§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do imposto,
resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte, observado o
disposto no § 2o (Lei no 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único, e Lei no 9.779, de
1999, art. 11).
§ 2o O saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de MP, PI e ME, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero ou imunes, que o contribuinte não puder
deduzir do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 207 a 209, observadas as normas expedidas pela
SRF (Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
Art. 312. Os livros, os documentos que servirem de base à sua escrituração e demais
elementos compreendidos no documentário fiscal serão escriturados ou emitidos em
ordem cronológica, sem rasuras ou emendas, e conservados no próprio
estabelecimento para exibição aos agentes do Fisco, até que cesse o direito de
constituir o crédito tributário (Lei no 4.502, de 1964, arts. 57, § 1o, e 58).
Veja-se, a interessada apenas poderia utilizar créditos regularmente escriturados para
abater débitos em um determinado período de apuração. Por outro lado, a escrituração
de tais créditos em seu RAIPI deveria se dar em ordem cronológica, sem rasuras ou
emendas, o que, de início, já impediria o refazimento de tal livro de maneira retroativa
como no caso concreto.
Ainda, veja-se que a Instrução Normativa SRF no 67/1995, que dispõe sobre a emissão
do Livro Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle e do Livro Registro de
Apuração do IPI por processamento eletrônico de dados e sobre as informações de que
trata o § 2o da Cláusula Quinta do Convênio ICMS no 57, de 29 de julho de 1.995,
dispõe:
Art. 1o Os contribuintes do IPI autorizados à emissão de documentos fiscais, nos termos
do Convênio ICMS no 57/95, ficam autorizados a emitir, pelos mesmos sistemas e
processos, o Livro Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle e do Livro Registro
de Apuração do IPI, previstos nos art. 284 e 294 do regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados, aprovado pelo Decreto no 87.981, de 23 de dezembro de
1982, independente de nova autorização pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se às normas estabelecidas naquele Convênio.
§ 1o A autenticação dos livros de que trata este artigo far-se-á nos prazos e forma
estabelecidos para o Livro Registro de Apuração do ICMS.
§ 2o Desistindo o contribuinte de emitir os documentos fiscais nos termos do Convênio
ICMS no 57/95, não poderá se utilizar da faculdade prevista no "caput" deste artigo.
(grifei)
O Convênio ICMS CONFAZ 57/95, que dispõe sobre a emissão de documentos fiscais
e a escrituração de livros fiscais por contribuinte usuário de sistema eletrônico de
processamento de dados, estabelecia, em sua cláusula vigésima terceira, a
obrigatoriedade de encadernação e autenticação dos livros emitidos por sistema
eletrônico:
Cláusula vigésima terceira: Os livros fiscais escriturados por sistema eletrônico de
processamentos de dados serão encadernados e autenticados em até 120 (cento e vinte)
dias, contados da data do último lançamento, a critério de cada unidade da Federação.
A hipótese do artigo 191 do RIPI/2002, cujo conteúdo foi reproduzido pelo art. 252 do
Decreto n° 7.212/2010, invocado pela interessada, não diz respeito ao contribuinte
promover alterações retroativas em sua escrituração fiscal, mas ao procedimento da
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.064 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923368/2011-02

fiscalização ao lançar imposto de ofício, em que também devem ser considerados os
créditos do período correspondente alegados pelo contribuinte até a impugnação:
Art. 191. Nos casos de apuração de créditos para dedução do imposto lançado de
oficio, em auto de infração, serão considerados, também, como escriturados, os
créditos a que o contribuinte comprovadamente tiver direito e que forem alegados até a
impugnação.
Trata-se, portanto, de situação diversa, dado que a apuração do saldo correto do IPI no
período sob fiscalização está sendo realizado pela autoridade tributária, sem que isso
implique num refazimento retroativo pelo contribuinte das apurações já encerradas e
devidamente escrituradas no RAIPI para a inserção de créditos então não considerados,
mesmo porque o lançamento fiscal irá partir da escrituração do contribuinte a fim de
identificar eventuais incorreções a serem objeto de autuação.
Como em tal hipótese serão lançados novos débitos de ofício além dos escriturados pelo
contribuinte, a legislação entendeu por bem autorizar a consideração em tal apuração de
eventuais créditos não escriturados do mesmo período.
Assim, correto o procedimento da autoridade tributária ao utilizar os saldos escriturados
nas épocas próprias, anteriormente à transmissão dos PER/DCOMPs, razão pela qual
voto pela improcedência da manifestação de inconformidade”.
2
Multa caráter confiscatório
Alega a recorrente o caráter confiscatório da multa de 75% aplicada.
É assente na jurisprudência deste tribunal administrativo que alegação desta
natureza é matéria estranha à competência deste Colegiado. Imcumbe ao tribunal administrativo,
a aplicação da legislação vigente, não havendo possibilidade de apreciação sobre a validade ou
constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal,
como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB. Eis o enunciado da Súmula CARF
no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Cabível assim lançamento de ofício pela autoridade administrativa da multa
pecuniária de 75%, nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, apurada em decorrência da
diferença de tributos não pagos, e tampouco declarados (confessados) em DCTF.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito por
negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.064 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923368/2011-02

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital